Tribunal: STF
Processo: RHC 99292
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA 
   EM ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MARCO INICIAL 
   DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA CAUSA 
   EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
O acórdão que exclui qualificadora é, 
   também, confirmatório da sentença de pronúncia, a teor do 
   disposto no artigo 117, III do Código Penal. Daí interromper a 
   prescrição. O marco inicial do prazo prescricional é, pois, a 
   data da publicação do acórdão, não a data da sentença de 
   pronúncia. Prescrição inocorrente.
Recurso ordinário em habeas 
   corpus não provido.